Tribunal: TJSP
Processo: 1033887-04.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
No tocante ao apelo da ré, se as razões recursais, ao menos em parte, não guardam correlação com a sentença vergastada, a irresignação não pode ser

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
No tocante ao apelo da ré, se as razões recursais, ao menos em parte, não guardam correlação com a sentença vergastada, a irresignação não pode ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Gera dano moral in re ipsa a manutenção indevida de apontamento no nome do consumidor. Quantum indenizatório que se reduz para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante mais adequado e condizente com critério adotado por esta C. Câmara em casos análogos.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.